Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-33.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002371-33.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NORIVAL ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 023.787.921-23 (RECORRENTE), JEANE PAREJA - CPF: 053.771.127-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – DÉBITO QUESTIONADO ANTERIORMENTE EM OUTRA DEMANDA – RESTRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O presente caso trata-se de ação em que o Recorrido Norival Antônio da Silva Junior postula pela exclusão da negativação que ainda consta nos órgãos protetivos, tendo em vista que o débito de R$363,47 em 06/12/2019, foi objeto de questão judicial nos autos, n° 8020774-96.2018.811.0002, e foi declarada indevida e determinada o cancelamento da aludida anotação, sentença proferida em 29/03/2019.

2.
Dos autos verifica-se que o Autor colaciona extrato de negativação cuja consulta foi realizada em 23/01/2020 e que na referida data ainda constava o débito negativado nos sistema de proteção ao crédito. Ademais, a parte autora informa que na mesma data procurou dirigiu-se até a empresa para a solução do litígio mas afirma que não obteve êxito.

3.
Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica aduz que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, entretanto, deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação. Averigua-se que na peça de defesa, a reclamada colaciona extrato PEFIN da Serasa onde resta evidenciado que a exclusão do nome da autora se deu somente no dia 23/01/2020, ou seja, quase 01 ano após a decisão judicial.

4.
Em razão disso, a manutenção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação de serviço e enseja na obrigação de indenizar por dano moral.

5.
O dano moral excepcionalmente configurado no caso em comento, é em decorrência do descaso da prestadora de serviço em que mesmo após decisão judicial não procedeu com a exclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos por débito declarado indevido.

6.
O quantum indenizatório a ser fixado a título de dano moral, deve atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada
, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei n. 9.099/95, para: 1)
DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito
que culminou no apontamento restritivo da Reclamante,
no valor de R$ 363,47.

Devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis
, contados a partir da presente data; 2)
CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos (06/12/2019)”,
não merece reparos e deve ser mantida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

9.
Condeno a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021